Tribunal: TJSP
Processo: 2141209-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de LEME – PRETENDIDA A Localização de bens imóveis dO executadO por meio de consulta eletrônica VIA ARISP (Associação de Registradores Imobiliários de São Paulo) – Não cabimento – INFORMAÇÕES NÃO PROTEGIDAS POR SIGILO – OBTENÇÃO DE DADOS QUE PRESCINDEM DA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO E PODEM SER OBTIDAS PELO PRÓPRIO EXEQUENTE - Precedentes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de LEME – PRETENDIDA A Localização de bens imóveis dO executadO por meio de consulta eletrônica VIA ARISP (Associação de Registradores Imobiliários de São Paulo) – Não cabimento – INFORMAÇÕES NÃO PROTEGIDAS POR SIGILO – OBTENÇÃO DE DADOS QUE PRESCINDEM DA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO E PODEM SER OBTIDAS PELO PRÓPRIO EXEQUENTE - Precedentes desta Col. Câmara – RECURSO NÃO PROVIDO.